Tribunal: STF
Processo: HC 223450
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 687.522, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. EVASÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE QUE A GUIA DE EXECUÇÃO FOI JUNTADA APENAS 12 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.1. O agravante olvidou-se de juntar, na impetração do habeas corpus e novamente na interposição deste regimental, as peças necessárias à análise da tese de prescrição da pretensão executória. 2. Ressalte-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a defesa demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 3. Agravo regimental desprovido.”



    A decisão colegiada foi mantida em sede de embargos de declaração. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, dando origem à Execução n. 20040700015. Em 19/7/2007, os mencionados autos foram apensados à Execução n. 200320700240, extinta em virtude da declaração da prescrição da pretensão punitiva, constando indevidamente a decisão do andamento daquela execução, tendo o equívoco sido sanado em 19/3/2008.



    Posteriormente, o Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso dirigido ao Tribunal de origem, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO PENAL Nº 200283020146 - NÃO ACOLHIMENTO - EQUIVOCADA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PENA - VERIFICAÇÃO DE CONDENAÇÃO NÃO COMPUTADA - SOMATÓRIO RETIFICADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Ato contínuo, veiculou-se mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve o qual foi denegado, decisão apreciada pelo órgão colegiado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento de suposta prescrição da pretensão executória.



    A defesa afirma que “Somente em 01.08.2019 foi determinada a inclusão da guia de recolhimento do processo n. 0000146-78.2002.8.25.0073, elaborando novo relatório de situação processual executória [Doc.11], sendo certificada a inclusão no dia 23.09.2019 [Doc.12].”. Pondera que “em razão do lapso de tempo de 12 anos, 2 meses e 5 dias entre o arquivamento do processo 200420700015 - Número Único 0000146-78.2002.8.25.0073 [Doc.4] e a inclusão sua inclusão ao processo de execução [Doc.12], defendemos a ocorrência da prescrição da pretensão executória”.



    Formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante o exposto, por ser de Direito e Justiça, requer: seja concedida ordem de habeas corpus para que seja reconhecida e declarada a prescrição da pena vinculada ao Processo de Execução de nº 200420700015 – Número Único 0000146-78.2002.8.25.0073 – desapensando/excluindo a guia de execução correspondente, determinando a elaboração de novo cálculo de pena.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Compreendi que o entendimento do Tribunal de origem não mereceria reparos. Isso, porque, tal como está consignado na decisão agravada, ao contrário do que alega a defesa, as instâncias ordinárias afirmaram categoricamente que a Execução n. 200420700015 tramitava regularmente e com o tempo de pena computado para fins de benefícios. 



    Mais uma vez a defesa não traz aos autos comprovação da tese de que o apensamento aos autos principais teria ocorrido apenas em 2019, ou que o quantum de pena não teria sido considerado no curso da execução até essa data. Sendo impossível, portanto, afastar o que foi atestado pela Corte estadual e pelo Juízo das Execuções.



    Conforme jurisprudência uníssona desta Corte Superior, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto à parte interessada.”



     



      Deveras, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “[c]onforme jurisprudência uníssona desta Corte Superior, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto à parte interessada”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que limitou-se a não conhecer do agravo, porquanto “as razões do agravo regimental não impugna[ra]m especificamente a fundamentação contida na decisão ora agravada, especialmente quanto à manifesta impossibilidade de ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus [...].” É dizer, o acórdão atacado nada decidiu sobre as questões trazidas nesta impetração. II – Nessas circunstâncias, o exame das matérias por esta Suprema Corte, tal como postas, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, nem mesmo de ofício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Demais disso, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente